Tribunal: TJDFT
Processo: 0715510-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VÍNICIUS VENTURA VASCONCELLOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo ora agravante em desfavor de MAURÍCIO MEDEIROS DE SALES CENTRO DE BELEZA e MAURÍCIO MEDEIROS DE SALES, para a satisfação de um crédito no valor de R$ 6.696,92 (seis mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos), atualizado em setembro de 2020. Pela decisão ora agravada, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para que fosse promovida a penhora de bens que guarnecem a residência do executado. O exequente interpôs o presente Agravo de Instrumento, defendendo, em suma, o cabimento da penhora dos bens que guarnecem a residência do executado, devendo-se expedir mandado de avaliação e penhora, de modo a permitir que o Sr. Oficial de Justiça indique eventuais bens impenhoráveis, nos termos dos artigos 833, inciso II; 835, inciso VI; e art. 870, todos do Código de Processo Civil – CPC. O exequente defendeu, ainda a aplicação do art. 139, inciso IV, do CPC, para que o executado seja compelido a cumprir a obrigação estabelecida no julgado exequendo. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, o agravante postulou a reforma da decisão “a quo”, para que seja deferida a penhora dos bens móveis que guarnecem a residência do executado, nos termos vindicados nos autos de origem. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conquanto cabível, não há pedido de antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator